Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 1093. EXIGÊNCIA DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICABILIDADE.
1. Ainda que a publicidade seja a regra no processo civil, é possível que o magistrado decrete o sigilo de determinados atos processuais, quando entender que o acompanhamento do processo pela parte pode prejudicar a efetividade das decisões judiciais, sem, com isso, incorrer em cerceamento de defesa.
2. Inexiste ofensa ao princípio da unirrecorribilidade quando um dos recursos, interpostos contra a mesma decisão, tiver sido extinto anteriormente, sem julgamento de mérito.
3. Nos termos do enunciado da Súmula n° 393 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a exceção de pré executividade nos autos da execução fiscal.
4. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese sob sistemática da repercussão geral (Tema n.o 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.".
5. Após o julgamento do Tema n.o 1.093-STF, houve inovação legislativa consubstanciada na aprovação da Lei Complementar Federal n.o 190/2022, que regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, a qual criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS.
6. A lei nova instituidora de normas concernentes ao Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) deve respeitar o princípio da anterioridade constitucional estabelecido no artigo 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c, da Carta Magna, o que somente autoriza a cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício financeiro de 2023.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade rejeitada.
9. Recurso conhecido e provido.